Tribunal: TJPA
Processo: 0807096-16.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807096-16.2022.8.14.0028

APELANTE: WEMERSON BANDEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Forte Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Wemerson Bandeira da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Num. 11803258 - Págs. 1 a 12).

Nas razões recursais, a defesa requer que a diminuição da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea. Ainda, a reforma do regime inicial de cumprimento de pena para aberto (Num. 11803265 - Págs. 1 a 13).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 11803269 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (Num. 13782767 - Págs. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBISTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 11803258 - Págs. 5 a 8):

III.1. DOSIMETRIA DAS PENAS.[2]

III.1.1. CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.

A.

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Na primeira fase, com base nos arts. 59 do Código Penal, 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006, passo a dosar a pena: Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média. Os antecedentes criminais são favoráveis, já que o acusado não registra condenação por fato anterior com trânsito em julgado (CAC ID 63771383). Conduta social considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo)

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.[3] As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois nos autos não há prova de que esta tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis, já que não há informação exata nos autos de quanto tempo o acusado comercializava droga e nem quantas pessoas foram atingidas pela conduta ilícita do mesmo. A vítima (sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita[4]. Por fim, no tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem, caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância pode ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma)[5]". A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ). No caso dos autos, portanto, analiso esta circunstância na terceira fase, pois vislumbro aplicabilidade da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, porém esta não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ, ficando a pena provisoriamente mantida em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, pois o imputado não responde a outros processos criminais, é primário, possui bons antecedentes e não há informações concretas nos autos que evidencie que se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, tais como o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (AgRg no HC n. 722.956/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022; AgRg no AREsp n. 2.128.183/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022; AgRg no AREsp n. 2.145.751/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).

À míngua de elementos probatórios que denotem a habitualidade do acusado na prática delitiva ou ser ele integrante de organização criminosa, bem como certificada sua primariedade e bons antecedentes, tenho como adequada a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/2, atenta aos vetores do art. 42 da referida lei (137g de MACONHA e 14g de COCAÍNA, na forma de CRACK), cabendo ressaltar o alto poder lesivo e viciante desta última droga, aliado ao fato ainda de que foram encontrados no local um simulacro de arma de fogo e dois rádios comunicadores, a demonstrar a maior periculosidade da conduta. Nesse sentido, cito julgado do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

(...)

Assim, torno a sanção definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

B.

PENA DE MULTA. Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59 e arts. 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006) e a causa de diminuição acima aplicada, atenta ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

À mingua de informações sobre a situação econômico-financeira do réu, fixo cada dia-multa em um trinta avos do salário mínimo vigente na data do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

III.2. DETRAÇÃO, REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, ARTS. 44 E 77 DO CP E CUSTAS PROCESSUAIS.

Com base nos arts. 33, § 2º, b do CP, considerando a periculosidade da conduta reconhecida pela quantidade e natureza do material entorpecente apreendido, aliado à presença de rádios comunicadores e simulacro de arma de fogo no local, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Não se mostra recomendável o deferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, aliado ao fato de que foram encontradas no local dois rádios comunicadores e um simulacro de arma de fogo (art. 44, III, do CP).

Incabível a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

(...) <sic>

Na primeira fase, o juízo sentenciante, não valorou nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reservando-se a valorar a natureza e quantidade de entorpecentes na primeira fase.

Desse modo, ficou a pena basilar no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão, deixou de aplica-la em razão da Súmula nº 231 do STJ, a qual
impõe óbice à fixação da pena intermediária
aquém
do mínimo legal.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, não acolho o pleito da defesa. Para mais fundamentar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, foi identificada, somente, a minorante do tráfico privilegiado, na fração de 1/2, devidamente fundamentada na quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes, aliado ao fato de terem sido apreendidos em conjunto simulacro de arma e fogo e dois rádios comunicadores, que denotam, de fato, maior gravidade na conduta ora recorrente.

Assim, preservo na pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ORDEM CONCEDIDA NOS TERMOS DO DISPOSITIVO.

1. A quantidade de drogas não foi utilizada como fundamento na primeira fase da dosimetria, fixada a pena-base no mínimo legal.

Legalidade na modulação da fração de redução pelo tráfico privilegiado, com observância da quantidade de drogas apreendidas, ausente o bis in idem.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 722.956/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, objeto recursal, é válido ressaltar que não estão condicionadas somente ao
quantum
da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, e 44, III, do referido diploma legal.

Ademais, nos crimes da Lei de drogas, como na hipótese, a natureza e a quantidade do entorpecente influenciam na fixação do regime inicial de cumprimento e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (RHC 154360 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 15-05-2019 PUBLIC 16-05-2019)

In casu
, foi sobrepesado a quantidade, natureza e variedade da droga – 14 gramas de cocaína e 137 gramas de maconha - em conjunto com os demais materiais apreendidos - simulacro de arma e fogo e dois rádios comunicadores – os quais indicam merecer o caso mais resposta penal.

Não obstante os argumentos da defesa, tais fundamentos são aptos e não representam
bis in idem
.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ARGUMENTO IDÔNEO. CABÍVEL O REGIME FECHADO. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Corte local, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação da Agravante pelo delito de tráfico ilícito de drogas. Assim, para se acolher a pretendida absolvição da Acusada, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial.

3. Todavia, foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base, quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena.

4. Na hipótese, diante das circunstâncias concretas, mostra-se proporcional e suficiente a aplicação do redutor na fração de 1/6 (sexto), em razão da quantidade elevada de entorpecentes apreendidos em poder da Acusada.

5. A instância ordinária fundamentou a fixação do regime inicial fechado em razão da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido. Assim, correta a fixação do regime mais gravoso para início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ademais, a quantidade de droga apreendida também não recomenda a substituição por restritivas de direitos.

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 774.815/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

3. Embora o montante da sanção permita, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto,
o regime mais gravoso foi mantido, haja vista a gravidade concreta do delito, consubstanciada na natureza, na variedade e na quantidade
expressiva
de entorpecentes apreendidos
- 720g de maconha e 89,65g de cocaína -,
bem como na apreensão concomitante de arma de fogo com numeração suprimida.
Dessa forma, não há se falar em constrangimento ilegal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 796.239/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Assim, nego o apelo da defesa e preservo a sentença condenatório por seus próprios termos.

05 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2023